Tribunal: TJMT
Processo: 1002087-65.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002087-65.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ADAO MARTINS FERREIRA - CPF: 383.984.271-91 (AGRAVADO), MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA - CPF: 727.078.281-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA

—
DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL
.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que “
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
” (STJ, REsp 1274466/SC).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá

contra a decisão que, em liquidação de sentença prolatada nos autos da
ação declaratória cumulada com cobrança
proposta por
Adão Martins Ferreira
, fixou o valor dos honorários periciais e determinou que procedesse ao seu recolhimento.

Assegura que “
não requereu perícia tampouco concorda com a nomeação de perito por ser ônus da parte autora comprovar seu suposto direito (art. 373,
i
, do Código de Processo Civil), sendo que a mesma sequer teve o cuidado de juntar documentos elucidativos, e, ainda, por serem os cálculos apresentados pela
c
ontadoria do
m
unicípio, fls. 173/191, de simples conferência e compreensão
”.

Assevera que “
o perito foi nomeado e intimado, tendo sido fixado o valor de seus honorários, para pagamento pelo Município de Cuiabá no importe de R$ 300,00 (trezentos reais), sem ter aberto prazo para oitiva deste ente público
”. Logo, nula é a decisão por ofensa ao artigo 465, § 3o, do Código de Processo Civil.

Afiança que não é aplicável o entendimento firmado no recurso especial 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, visto que nele “
já havia a definição de quem foi o vencedor e o vencido, o que não ocorre nos casos de
urv
(
unidade real de valor)
vislumbrando assim de forma clara que no presente caso há um distinguishing, não se aplicando as razões de decidir do citado recurso especial
”.

Deferido, em parte, o efeito suspensivo, quanto à fixação, de ofício, do valor dos honorários periciais (Id. 7230270).

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[.
..]
Para a apuração do montante devido na espécie, nomeio como perito Judicial o contador Gerson Fanaia Pereira, com endereço profissional na Av. Brasília, 316, Apto 1502 - Ed América do Norte - Jardim das Américas. Cuiabá-MT, tel.: (65) 3023-7223, (65) 3023-5415, (65) 9981-0779 e (65) 2129-2135 e endereço eletrônico: fanaiar@terra.com.br, que servirá escrupulosamente, independentemente de compromisso.

Com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) os honorários periciais.

Destarte, consoante já decidiu a Segunda Seção do STJ (Superior Tribunal de Justiça), quando do julgamento do REsp. n. 1.274.466/SC, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, submetido ao rito dos recursos repetitivos nos termos do art. 543-C do CPC (Código de Processo Civil), consolidou o entendimento segundo o qual, ao devedor, incumbe a responsabilidade pela antecipação dos honorários periciais na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos),
in verbis
:

[...]

Assim, considerando que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte vencida na ação de conhecimento, por força do princípio da causalidade, intime-se a parte executada para depositar o valor dos honorários, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que o feito possa prosseguir.

Após, intimem-se as partes para indicar assistentes técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, art. 465, §1o, I e II).

Posteriormente, intime-se o perito a apresentar o laudo em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao estabelecido no artigo 473, do CPC (Código de Processo Civil).

Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1o). [...]. (Id. 6284855 – fls. 11/12).

No voto do relator dos autos da apelação/remessa necessária no 17124/2017, está assentado:

[...] Logo:
i
) opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial;
ii
) eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.

[...]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:

i
) dar provimento em parte ao recurso para que, eventual defasagem, percentual e a existência de reestruturação remuneratória da carreira, sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento; e

ii
) retificar parcialmente a sentença para que:
a
) os honorários advocatícios sejam fixados nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil; e
b
) determinar que, para a correção monetária, aplicar-se-á o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, quando passarão a incidir os índices oficiais da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. [...].
(Id. 6284851 – fls. 16/18). [com negrito no original]

Nele, está bem explicitado que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificados em liquidação de sentença por arbitramento.

Daí decorrente, a designação de perícia para apuração de eventual defasagem na remuneração do agravado por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de cruzeiros reais para unidade real de valor, previsto na Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não decorreu de pedido das partes e sim por determinação de ofício.

Nada obstante, irrelevante, na hipótese, se a perícia foi requerida pelas partes ou determinada de ofício, visto que, na fase de liquidação de sentença por arbitramento, ao vencido incumbe a obrigação de proceder ao recolhimento dos honorários periciais.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu:

[...] 1. Para fins do art. 543-C do CPC:

(1.1) ‘Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos’.

(1.2) ‘Se o credor for beneficiário da gratuidade da justiça, pode-se determinar a elaboração dos cálculos pela contadoria judicial’.

(1.3) ‘
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
’. [...]. (STJ, Segunda Seção, REsp 1274466/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2014). [sem negrito no original]

Permanece hígido o entendimento:

[...] ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (REsp n. 1.274.466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino). [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1061905/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017).

[...] A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito previsto no art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, firmou entendimento de que, ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’. [...]. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 943986/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2017). [com itálico no original]

Ademais, anoto que, em relação à aplicação do entendimento firmado pela Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, nas demandas contra a Fazenda Pública, decidiu-se:

[...] Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso repetitivo, no sentido de que ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014). [...]. (STJ, decisão monocrática, AREsp 1275334/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018). [com itálico no original]

[...] ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (in, recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.274.466 – SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14.05.2014). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1354760/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2014). [com itálico no original]

Portanto, inaplicável o disposto no artigo 91, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como inaplicável ainda, o artigo 95 do mesmo Código: “
Cada parte adiantará remuneração do assistente técnico que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
”, por se tratar de liquidação de sentença por arbitramento.

Além disso, quanto à fixação, de ofício, do valor dos honorários periciais, pontuo que, cabível ao meu juízo a aplicação do subitem 1.1 do anexo da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, que limita o valor dos honorários periciais ao montante de R$ 300,00: trezentos reais, nos casos de
laudo produzido em demanda proposta por servidores(es) contra União/Estado/Município
.

Em conclusão, a considerar que se trata de único servidor, entendo que o valor de R$ 300,00: trezentos reais, embora fixado de ofício, atende os requisitos do artigo 2o da Resolução no 232, de 13 de julho de 2016, do Conselho Nacional de Justiça, visto que fixado no mínimo.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021